Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-77.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000294-77.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDIVINO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. MATÉRIA MERITÓRIA. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA. INCORRÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS ENVOLVIDOS.
INVASÃO DOMICILIAR.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE. PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, incluindo eventual vício de procedimento –
error in procedendo –
capaz de anulá-lo, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento recursal, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência.

2.
Sentença prolatada por Magistrado designado em Decreto Judiciário para atuar
na Secretaria Virtual, exclusivamente para julgamento dos processos que envolvem as matérias referentes ao Plano CNJ de
Qualidade/2023 (Decreto Judiciário n.º 439, de 31 de maio de 2023,
DJE 1º/06/2023).

3.

Princípios do juiz natural e da identidade física do juiz que não pode ser interpretado de maneira absoluta, sendo admitidas exceções, como substituições temporárias e/ou definitivas, em mutirões, atos para atendimento das metas e planos de qualidade do Tribunal e do Juízo de Primeiro Grau.

4.
Ausência de prejuízo decorrente dos atos praticados pelo Magistrado designado, atraindo a aplicação do
princípio
pas de nullité sans grief,
positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5.

Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos,
a flagrância dos acusados na posse de substância ilícita com inequívoca destinação à traficância,
torna-se forçosa a ratificação da sentença que reconheceu a incursão do ora Apelante nas preditas incursões delitivas.

6.
Por seu turno, justamente em face da natureza do conjunto probatório,
não prospera a alegação recursal de que a apreensão da droga teria sido ilegal, diante de invasão não autorizada à residência do Apelante, eis que presente a justa causa. Precedentes.

7
.

Cumpre esclarecer que
não há de ser de ser incidida a causa de diminuição prevista no §4, do art. 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista que
o Réu já foi condenado, com trânsito em julgado, no bojo dos autos nº. 0001909-88.2008.805.0032, também pelo crime de tráfico de drogas, conforme atesta certidão de ID. 66111423.

8.

A teor da Súmula nº 231 do STJ, as atenuantes genéricas estabelecidas no art. 65 do Código Penal, dentre elas a da confissão espontânea (inciso III, “d”), não autorizam a redução do apenamento intermediário para
aquém
do mínimo legal.

9.
Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°
0000294-77.2019.8.05.0032
em que são partes, como apelante,

EDIVINO MOREIRA DOS SANTOS
,
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal -Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR